Tribunal: TJDFT
Processo: 0004808-17.2016.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA COESA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. QUANTIDADE DA PENA. 8 ANOS. INICIAL SEMIABERTO.
I – Comprovado que as condutas dos réus para com a prima menor de quatorze anos de idade configuram atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com evidente propósito de satisfação da própria lascívia, mostra-se inviável a absolvição ou a desclassificação do crime do art. 217-A, caput, do CP para a contravenção penal do art. 65 da LCP.
II – A palavra da vítima, que tem especial relevância nos delitos sexuais, foi corroborada pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acervo probatório é suficiente para formação do convencimento acerca da autoria.
III – Segundo orientação do STF, não cabe ao Poder Judiciário analisar a inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal incriminadora, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da independência dos poderes.
IV – Fixada pena em 8 anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.